Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, destinada a condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores referentes ao ano de 2011.
2. Em suas razões, sustenta que não há prescrição no caso. Pugna pela correta aplicação da Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Requer a reforma da sentença e procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32 que, “Não corre aprescriçãodurante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão daprescriçãopela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso daprescriçãonos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso, conforme Declaração de ID 79291854, a cobrança refere-se ao exercício de 2011 no valor de R$ 1.203,37, lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2013, conforme pedido 8/2013 (número do pedido retificado pela Administração Pública - ID 79291912 - Pág. 5). Ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição.
7. Em 17/04/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2013) até 17/04/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a ação em 11/12/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição, devendo o valor ser pago à autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.203,37 (mil duzentos e três reais e trinta e sete centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o;
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.